Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. REPACTUAÇÃO DO PRAZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de homologação de novo acordo extrajudicial, no qual há repactuação do prazo para cumprimento da obrigação, sob a justificativa de que a primeiro ajuste foi homologado por sentença com a consequente extinção da execução.
2. Da leitura dos termos do primeiro acordo extrajudicial, infere-se que inexistia ânimo de novação ou de extinção imediata da dívida por outros meios, porque a intenção das partes era, em rigor, de repactuar o saldo devedor em condições mutuamente acordadas, tanto é que o primeiro boleto tem vencimento estipulado para 20/3/2023 e o último venceria em 20/2/2024.
3. O prolongamento dos prazos de pagamento atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das partes e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. A medida adequada é a suspensão do processo, na forma do art. 922 do CPC, pelo prazo convencionado entre as partes.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.